Tribunal: TJBA
Processo: 8009509-14.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009509-14.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MESSIAS JOSE DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LETICIA MURY STROLIGO, ALEX DA SILVA ANDRADE, ANA CATHARINA DA SILVA MARQUES, NATALIA DE MACEDO EXALTACAO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: VOG AQUA E ATLANTICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INVIABILIDADE JURÍDICA. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de consignação em pagamento, sob o fundamento de ausência de interesse processual pela não realização de depósito judicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue o feito sem apreciar pedido de parcelamento formulado na inicial, ainda que juridicamente incabível na via consignatória.

III. Razões de decidir
3. A ação de consignação em pagamento exige o depósito integral do valor devido, não sendo juridicamente cabível o parcelamento da obrigação.
4. Todavia, a ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido de parcelamento, mesmo após embargos de declaração, configura violação aos princípios da cooperação processual, do contraditório e da motivação das decisões.
5. A omissão compromete a validade da sentença, impondo sua anulação para apreciação do requerimento, ainda que para indeferi-lo fundamentadamente.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença anulada para que o juízo de origem analise o pedido de parcelamento formulado pelo autor.

Tese de julgamento: "1. A ação de consignação em pagamento exige o depósito integral do valor devido. 2. É nula a sentença que extingue o feito sem apreciar pedido de parcelamento, ainda que juridicamente inviável, em violação aos princípios da cooperação e do contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 10, 489, §1º, IV, e 539.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009509-14.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante MESSIAS JOSE DOS SANTOS CARVALHO e como apelada VOG AQUA E ATLANTICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR